Tribunal: TJBA
Processo: 8070279-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070279-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BAHIA UTIL SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS, YASMIN CONDE ARRIGHI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. REJEIÇÃO.
C
ERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DOTADA DE
PRESUNÇÃO RELATIVA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE
. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 202 DO CTN E ART. 2º, § 5º, DA LEF. ISS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. NÃO ADOÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa que embasa o processo executivo fiscal é dotada de liquidez, certeza e exigibilidade, posto que atendidos os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80.

2. Não há que se falar em nulidade da CDA por ausência de indicação de processo administrativo. O ISS é um tributo sujeito a lançamento por homologação e a inércia do contribuinte autoriza a realização do lançamento substitutivo de ofício, sem instauração de processo administrativo.

3. No que diz respeito à correção e aos juros de mora, é cediço que até 08/12/2021 devem ser contabilizados nos termos da legislação local; a partir de então, ambos devem ser limitados à taxa SELIC (nos termos do art. 3º da EC 113/21), ressalvado, em todo caso, o eventual entendimento diverso do STF no julgamento do supracitado RE 1.346.152 (Tema 1217 da Repercussão Geral).

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida na íntegra.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8070279-20.2024.8.05.0000 em que figuram como Agravante
BAHIA UTIL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
e Agravado o
MUNICÍPIO DE SALVADOR.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.